Tribunal: TJMT
Processo: 1064957-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064957-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERACY TIZZIANI - CPF: 340.139.971-34 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1064957-07.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
VERACY TIZZIANI.

Recorrida(s):
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215054771, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inocorrência da prescrição – Prazo decenal - Artigo 205 do Código Civil;

2) A retenção de 61,20% (sessenta e um vírgula vinte por cento) das contribuições realizadas pela autora no período de 1988 a 2018 – Nulidade da cláusula contratual;

3) A contratação do resgate – Desconto de 15% (quinze por cento) – Custeio administrativo;

4) A falta de transparência da ré;

5) O enriquecimento ilícito;

6) A discrepância entre os valores considerados para resgate;

7) O dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, sendo que ao fundamentar a decisão ponderou que:

(...) Verifica-se que
a data do crédito foi em 25/08/2018, de modo que o prazo final para cobrança findaria em 25/08/2023
. Assim,
transcorreu-se o prazo prescricional de 5 anos para ação de reparação de danos, uma vez que a ação foi proposta em 01/11/2023 fulminando seu direito pela prescrição, que neste caso é quinquenal
.

A propósito:

(...) Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prescrição quinquenal, prevista na Súmula no 291/STJ, incide, por analogia, na pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição de reserva de poupança. II - Segundo o princípio de da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. No caso do desligamento do Plano de Previdência Privada, o termo inicial é a data em que foi realizado o resgate da reserva de poupança, momento a partir do qual a parte teve ciência da restituição a menor”. (TJ-DF 20160111088620 DF 0031072-74.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação no DJE: 13/03/2018). ((N.U 0018958-84.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (...)

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal, nos termos da Súmula no 291/STJ,
in

verbis
:

SÚMULA No 291
-
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos
.

Ainda, a Súmula no 427 do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

SÚMULA no 427 –
A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.

No mesmo sentido é o artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, vejamos:

Art. 75. Sem prejuízo do benefício,
prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Ação de resgate de contribuições e dividendos da partilha e liquidação do patrimônio líquido, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 29/07/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/10/2021 e concluso ao gabinete em 28/03/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se o cumprimento de sentença interpretou de forma adequada os termos do título judicial reformado por ação rescisória.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5.
Em demanda de previdência complementar,
deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC n° 109/2001 e Súmula 427 do STJ
.

6. Como a procedência da rescisória reconstitui o título executivo judicial, o cumprimento de sentença deve considerar os termos do título conforme decidido na ação rescisória.

7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a continuidade da perícia contábil conforme o título judicial reformado pela ação rescisória, nos termos da fundamentação.

(STJ - REsp n. 1.989.159/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (grifei)

Na espécie, o fato gerador da pretensão da autora para pleitear a restituição dos valores pagos, bem como discutir a legalidade do montante recebido ocorreu em
25/05/2018
(id. 215055889), sendo que a demanda somente foi ajuizada em
01/11/2023
, impondo-se a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

De acordo com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Registre-se que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, No 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024